Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705556-80.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENON MATIAS DA PAZ, MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA APELADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E S P A C H O Dê-se vista à parte apelada a respeito dos documentos juntados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator